Tribunal: TJES
Processo: 5003201-86.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003201-86.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALIA VESTFAL DOS REIS
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003201-86.2023.8.08.0008

RECTE.: ANALIA VESTFAL DOS REIS

RECDOS.: UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerente interpôs recurso inominado (ID. 8370689).

Verifica-se que o Requerido/recorrido apresentou contrarrazões (id. 8370694), com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (id. 8370689), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 8370688), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A pretensão autoral.”

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, em que a autora alega, em síntese, que sofreu descontos indevidos em seu benefício a título de “contribuição Unibap”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que desconhece a requerida e que não celebrou negócio jurídico com a recorrida.

Em suma, o magistrado de 1º grau rejeitou aos pedidos na exordial, por entender que a requerida juntou o Termo de Adesão assinado pela autora, entendendo por não haver irregularidade na cobrança.

A Recorrente/requerente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ser analfabeta, não sabendo ler e escrever, sustenta que a assinatura do termo de adesão é legível,, sendo impossível ser da requerente, sustenta que o documento pessoal da autora juntado pela ré foi adulterado, postulando pela suspensão dos descontos, a declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito, além de reparação moral.

A priori, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Primevo,
inclino-me a reforma integral da r. sentença guerreada.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A teor do Código Civil, contrato firmado em que uma das partes encontra-se em estado vulnerável, isto é, não saber ler e nem escrever, este instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas,
in verbis
:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço,
quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. -
Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público
- A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ - Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável.(TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022)

Não se discute a ausência de capacidade destes indivíduos, pois por Lei são plenamente capazes para exercer atos da vida civil, contudo, tais instrumentos reclamam uma distinção em sua forma material para evitar que esta vulnerabilidade possa ser fator impeditivo a efetiva realização dos negócios jurídicos.

Em análise detida ao caderno processual, verifica-se que a autora juntou cópia do seu RG, id. 8370460, onde consta no lugar da assinatura “ não assina”, pois trata-se de pessoa analfabeta.

Já o mesmo documento juntado pela requerida, id. 8370473, consta a assinatura da autora, assinatura esta legível, impossível de ser realizada por uma pessoa iletrada.

Sabe-se ainda que uma pessoa iletrada, por vezes, apenas consegue copiar a sua assinatura, não possuindo habilidade para escrever seu próprio nome de forma legível

Denota-se que situações como essa presente nos autos não são raras, ora resultando, no mínimo, em falha na prestação de serviço, oriunda da hiper vulnerabilidade de determinados consumidores.

Ainda que a requerida insista em alegar que os pormenores do contrato firmado foram repassados de forma clara e que a requerente tinha ciência deles, não vislumbro nos autos prova disto.

Deste modo,
voto pela reforma da r. sentença para confirmar a tutela antecipada outrora concedia, id. 8370465, declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar que a requerida restitua à autora todos os valores que foram descontados de seus proventos, em dobro, na forma do artigo 42 do CDC.

A respeito da aplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAR CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – JUSTEZA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com descontos em folha de pagamento; b) a possibilidade de afastamento da restituição de valores; c) a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie; d) a justeza do valor da indenização por danos morais; e e) a possibilidade de substituição do IGPM pelo INPC como índice de correção monetária. 2. O negócio jurídico deve ser examinado sob o prisma de três (3) planos – existência, validade e eficácia –, com a finalidade de se verificar se ele obtém plena realização. No plano da existência, verifica-se, tão somente, se estão presentes as condições mínimas para que o negócio jurídico possa produzir efeitos (v.g, agente; objeto; forma, e vontade exteriorizada), não se discutindo, desta forma, a validade ou invalidade do negócio e tampouco a sua eficácia. 3. Além disso, o mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir a instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, regendo-se por regulamentação própria e pelas disposições do Código Civil (artigos 586 a 592). 4. A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um efeito do contrato, na prática, configura um dos elementos do contrato de mútuo, sem o qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do Código Civil/2002, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". 5. Não há prova inequívoca acerca da regular existência do negócio jurídico supostamente firmado entre as partes e, consequentemente, a presença de vontade exteriorizada de forma consciente da parte autora. 6.
O parágrafo único, do art. 42, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 ( Código de Defesa do Consumidor) dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de "engano justificável". 7. Não restando comprovada a pactuação da avença, são indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, assim, não há como se afastar a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como não há causa escusável capaz de afastar a regra da restituição em dobro. 8. Inexistente/inválido o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos mensais efetuados em folha de pagamento, o que dá ensejo à condenação por dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.
9. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 10. Considerando-se o grupo de precedentes da Câmara, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado manter o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. 11. Para fins de correção monetária, deve ser mantido o IGPM/FGV, tendo em vista ser este o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação. 12. Apelação Cível do réu conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802478-06.2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023) (grifo nosso)

ASSOCIAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
Ré que não comprovou a associação do autor. Cobrança indevida. Violação a boa-fé objetiva. Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42 do diploma consumerista, aplicável ao caso sub judice, a despeito da natureza associativa da ré. DANOS MORAIS. Existência de diversas ações em face da ré.
Transtorno que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando danos morais indenizáveis. Dever de indenizar verificado. Fixação do valor de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum reparatório majorado, em linha com a jurisprudência do TJSP e os precedentes desta Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10073561520218260189 SP 1007356-15.2021.8.26.0189, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

De outra quadra, entendo que há lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre negócio que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em relação à UNSP (art. 485, inciso VI, do CPC) e de parcial procedência em relação à
UNIBAP
, condenando-a a restituir os valores descontados indevidamente na conta da autora, na forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Não demonstrado nos autos que a apelada contratou com a apelante ou autorizou os descontos por ela realizados nos valores recebidos a título de aposentadoria.
Descontos indevidos. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados.
Valor da indenização majorado para R$10.000,00. Sucumbimento da autora de parte mínima dos pedidos. Condenação da apelante ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 86, parágrafo único c/c art. 85, § 2º, ambos do CPC). Recurso da ré UNIBAP desprovido e da autora provido. (TJ-SP - AC: 10430871220208260576 SP 1043087-12.2020.8.26.0576, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021) (grifos nossos)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada, id. 8370465,
JULGANDO PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como:

-
Condenar
a Recorrida UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL a ressarcir à Recorrente NALIA VESTFAL DOS REIS (CPF Nº 820.244.487-04) os valores indevidamente descontados de seus proventos, em dobro, na forma artigo 42, do CDC, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, apurados em simples cálculo aritimético;

-
Condenar
a Recorrida UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, a indenizar a Recorrente ANALIA VESTFAL DOS REIS, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título indenização por danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros e correção a contar desta sessão e julgamento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)